Tribunal: STJ
Processo: 5031229-38.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2364017 - SP (2023/0155234-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
AGRAVADO
: MARIANO APARECIDO FERRARI
ADVOGADO
: MARIO MACEDO MELILLO - SP332486
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
INTERESSE. CEF. AFASTADO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. NÃO
COMPROVADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise alegada violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Em recurso especial não se analisa assertiva de violação de súmula, tendo
em vista que tal enunciado não se equipara ao conceito de lei federal. 3. Na
hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do
aresto recorrido acerca da falta de interesse da Caixa Econômica Federal
demandaria o reexame de provas dos autos e interpretação de cláusula
contratual. Incidência das Súmulas no 5 e 7/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b90f3d2f-a5c4-433c-afe0-98bb31f93998

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2364017 - SP (2023/0155234-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
AGRAVADO
: MARIANO APARECIDO FERRARI
ADVOGADO
: MARIO MACEDO MELILLO - SP332486
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
INTERESSE. CEF. AFASTADO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. NÃO
COMPROVADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise alegada violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Em recurso especial não se analisa assertiva de violação de súmula, tendo
em vista que tal enunciado não se equipara ao conceito de lei federal. 3. Na
hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do
aresto recorrido acerca da falta de interesse da Caixa Econômica Federal
demandaria o reexame de provas dos autos e interpretação de cláusula
contratual. Incidência das Súmulas no 5 e 7/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUL AMÉRICA COMPAHIA NACIONAL DE
SEGUROS contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região
assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
COMPROMETIMENTO
DO
FCVS.
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE
Documento eletrônico VDA52817416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:26
Código de Controle do Documento: 82c01b4e-f02c-423b-8aa6-bc222907602e

INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, conforme consignado na
própria decisão recorrida, verifica-se que não há comprovação de que as
apólices são garantidas pelo FCVS.
2. Destarte, não resta evidenciada a presença de interesse da Caixa
Econômica Federal na lide, com a consequente incompetência da Justiça
Federal para processar e julgar a ação originária.
3. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 54)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 930-935).
Nas razões do recurso (e-STJ fls. 947-1.003), além do dissídio interpretativo,
a recorrente aponta negativa de vigência dos arts. 45, 124 do CPC, 1o, da Lei no 2.409
/2010, 3o da
109, I, da Constituição Federal e da
Lei no 13.000/2014,
Súmula no 150/STJ.
Sustenta, em síntese, que "a relação jurídica objeto da presente demanda, é de
(e-STJ fl. 964), assim, há
responsabilidade direta da CEF, como gestora do FCVS"
necessidade de sua intervenção no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.
No ponto, esclarece que

"(...) cabe ao FCVS restituir as seguradoras o valor de indenizações
pagas com base no SH/SFH e considerando que o FCVS é gerido pela CEF,
eventuais sentenças condenatórias das seguradoras afetarão o FCVS/CEF e,
por via reflexa, também a União." (e-STJ fl. 965)

Contrarrazões, o recurso não foi admitido na origem, dando ensejo ao
presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Quanto ao art. 109, I, da Constituição Federal, observa-se que compete ao
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de
dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal.
Em recurso especial não se analisa assertiva de violação de súmula, tendo em
vista que tal enunciado não se equipara ao conceito de lei federal.
De resto, verifica-se que a recorrente pretende ver reconhecido o interesse da
Caixa Econômica Federal, para que seja inserida no feito como assistente litisconsorcial,
sob a assertiva de que pode haver comprometimento do FCVS, que é de sua gestão.
Contudo, ao dirimir a controvérsia, o aresto recorrido deixou assentado que

"(...)
Na hipótese, conforme consignado na decisão recorrida, não há
comprovação de que o contrato foi firmado pelo Ramo 66, na vigência
da Lei 7.682 de
pela qual a apólice pública passou a ser
02/12/1988,
garantida pelo FCVS e de que há comprometimento do Fundo.
Documento eletrônico VDA52817416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:26
Código de Controle do Documento: 82c01b4e-f02c-423b-8aa6-bc222907602e

Destarte, se não há comprovação de que os contratos têm cobertura
pelo FCVS, não há como se reconhecer o interesse da Caixa Econômica Federal
na lide, e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para
processar e julgar a ação originária" (e-STJ fl. 591- grifou-se)

A modificação do acórdão recorrido demanda a reinterpretação de cláusulas
contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências
vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:26
Código de Controle do Documento: 82c01b4e-f02c-423b-8aa6-bc222907602e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.364.017 / SP
Número Registro: 2023/0155234-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004492720184036108 50312293820184030000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
AGRAVADO
: MARIANO APARECIDO FERRARI
ADVOGADO
: MARIO MACEDO MELILLO - SP332486
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA54007074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: 9aa807f1-d286-4ac8-a335-38f04551fef8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: 9aa807f1-d286-4ac8-a335-38f04551fef8